Tribunal: TJDFT
Processo: 0719561-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719561-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: VILLA DA ROCA - PRODUTOS NATURAIS LTDA, MADIAN ROCHA LEITE REPRESENTANTE LEGAL: MADIAN ROCHA LEITE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO A 2a Seção do c. STJ, em 29/3/2022, no julgamento dos recursos especiais n. 1.955.539/SP e n. 1.955.574/SP, em que se discute a matéria objeto do presente agravo de instrumento, afetou-a à sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (tema n. 1.137). Naquela oportunidade o e. Colegiado, à unanimidade, acompanhou o voto do eminente relator, Ministro Marco Buzzi, e determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional”, com apoio no art. 1.037, II, do CPC. O respectivo acordão ficou assim ementado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) Portanto, considerando ser a questão debatida in casu idêntica àquela versada nos recursos especiais representativos de controvérsia, por força de decisão proferida pela e. Corte Superior de Justiça, DETERMINO o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do tema n. 1.136, pelo STJ. Em consequência, determino à Secretaria da e. 1a Turma Cível que acompanhe o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema n. 1.137 e, com o trânsito em julgado, a ser devidamente certificado nos autos, devolva os autos à conclusão desta Relatoria para que, então, sejam intimadas as partes a tomarem ciência da tese fixada. Oportunamente, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora